Tribunal: TRF3
Processo: 5006650-59.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
728/1197)

5006650-59.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: EXISTÊNCIA – DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – JULGAMENTO INALTERADO.

1. A denúncia espontânea é inaplicável às obrigações tributárias acessórias. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não há violação ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010.

2. Inocorrência de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco. Trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

3. Embargos acolhidos. Resultado do julgamento inalterado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006650-59.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: C.H. ROBINSON WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO DO CARMO GENTIL - SP208756-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006650-59.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: C.H. ROBINSON WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO DO CARMO GENTIL - SP208756-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. Acórdão que negou provimento à apelação.

A ementa (ID 8170996):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL: OCORRÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 107, IV, E, DO DECRETO-LEI No 37/66 - OBRIGAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO DECORRE DE LEI - DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.

1. O pedido é de anulação de multa, por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66.

2. A responsabilidade do agente marítimo e a multa decorrem dos artigos 32, 37 e 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66.

3. A denúncia espontânea é inaplicável às obrigações tributárias acessórias. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de declaração acolhidos, com alteração de resultado de julgamento, de forma a negar provimento à apelação.”

A autora, ora embargante (ID 48408306), alega omissão quanto à análise da tese de violação ao artigo 102, do Decreto-lei n.o 37/66, e de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco.

Requer a correção do julgado.

Resposta da embargada (ID 50652150).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006650-59.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: C.H. ROBINSON WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO DO CARMO GENTIL - SP208756-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Integro ao voto a fundamentação a seguir exposta, sem alteração do resultado do julgamento:

"Não há violação ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010. A jurisprudência desta Corte:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO ALFANDEGÁRIA. MULTAS. ATRASO NA RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. ARTIGO 107, IV, DO DECRETO-LEI 37/1966 E 22, III, "D" DA IN RFB 800/2007. DENÚNCIA ESPONTÂNEA . IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Caso em que aplicada multa com fundamento no artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/1966, pelo registro extemporâneo de conhecimento agregado de carga.

2. A incidência da sanção independe da comprovação de prejuízo à fiscalização, pois a infração é objetiva e materializada pela mera conduta, além do que não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção. De toda a forma, dentre as informações que devem constar do registro do conhecimento eletrônico estão a origem e a identificação da carga transportada, dados evidentemente relevantes à triagem fiscalizatória, para os mais variados fins (tributação, saúde pública, segurança nacional), pelo que sequer possível que se sustente, mesmo em abstrato, a ausência de prejuízo à fiscalização.

3. Inviável o reconhecimento de denúncia espontânea , considerado que a tipificação da conduta infracional, na espécie, diz respeito à prestação de informação a destempo, observação que conduz à necessária conclusão de que a tutela legal é à instrução documental tempestiva, de modo a permitir a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias, sendo o elemento temporal essencial ao tipo: a infração deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação de regência para a apresentação de informações. Não é cabível a denúncia espontânea , enquanto excludente de sanção, em relação a infrações cujo cerne seja a própria conduta extemporânea do agente, não se cogitando, pois, de aplicação ou de violação ao disposto nos artigos 102 , § 2o, do Decreto-lei 37/1966, e 138 do Código Tributário Nacional.

4. A omissão completa de informações, diferentemente da infração praticada, não se sujeita apenas à multa, mas configura conduta não apenas punível, como mais gravemente punida, sujeitando-se à sanção de perdimento , nos termos do artigo 105, IV, do Decreto-Lei 37/1966.

5. A multa aplicada não violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, pois a legislação de regência atribui penalização de maneira progressiva e condizente com a reprovabilidade e dano potencial da conduta infracional, tanto assim que a prestação de informação após o início de procedimento fiscalizatório configura não atraso, mas ausência de documentação, a revelar que a magnitude temporal do atraso tem relevância na fiscalização aduaneira e na tutela do bem jurídico disciplinado.

6. Apelação desprovida.’

(AC n.o 0003275-31.2015.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal CARLOS MUTA, julgado em 21/07/2016, D.E. em 01/08/2016 - destaque não original)

A alegação de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco não tem pertinência.

Trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

A jurisprudência desta Corte:

‘DIREITO ADUANEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. 1. Descumprido o prazo de antecedência, previsto no artigo 22, III, IN RFB 800/2007, para prestação de informações sobre importação e transportemarítimo, é devida a multa aduaneira, aplicável ao "agente de cargas", nos termos do artigo 37, § 1o, do DL 37/1966. 2. A multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico, não se revelando, desta forma, desproporcional ou confiscatório. 3. A denúncia espontânea, benefício previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), tem o alcance específico nela definido, que não abrange, pois, multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência da Corte Superior. 4. Apelação desprovida.’

(AC 00074151120154036104, Rel. Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017 - o destaque não é original).”

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração, para integrar a fundamentação do julgado, sem alteração do resultado do julgamento.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: EXISTÊNCIA – DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – JULGAMENTO INALTERADO.

1. A denúncia espontânea é inaplicável às obrigações tributárias acessórias. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não há violação ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei Federal n.o 12.350/2010.

2. Inocorrência de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco. Trata-se de sanção, sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

3. Embargos acolhidos. Resultado do julgamento inalterado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, para integrar a fundamentação do julgado, sem alteração do resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.